Tribunal: STF
Processo: RE 1342064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Incidência do IRPF sobre rendimentos decorrentes de correção monetária de investimento. Matéria de índole infraconstitucional. Erro material. Correção. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Efeitos modificativos. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, sob o fundamento que a matéria trazida no recurso extraordinário é de índole infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Parte embargante sustenta que há erro material na ementa do julgado recorrido e ponto omisso referente à índole constitucional da matéria trazida em seu recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Ocorrência de erro material quanto ao uso da sigla IRPJ, em vez de IRPF, uma vez que o caso envolve discussão quanto à cobrança de imposto de renda de pessoa física.



    4. Quanto à alegada omissão, a parte embargante pretende utilizar-se dos aclaratórios para reabrir discussão acerca de questões já rechaçadas no julgado embargado, finalidade estranha a esta via processual.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para a correção do erro material contido na ementa, para que passe a constar "IRPF" no ponto em que atualmente consta "IRPJ".